Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 55831077, CONSÓRCIO LEGADO requer a desistência do recurso de agravo de instrumento. Compulsando os autos, todavia, observa-se que o agravo de instrumento foi interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Noutro giro, verifica-se que o CONSÓRCIO LEGADO, agravado, interpôs agravo interno de ID 52543017 em face da decisão de ID 51574834. Ante o exposto, considerando o aparente erro material na petição de ID 55831077, atinente à indicação da desistência do agravo de instrumento no lugar do agravo interno, intime-se o CONSÓRCIO LEGADO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca da manutenção do interesse no julgamento do agravo interno de ID 52543017. Retifique-se a autuação para constar como agravante a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e agravado o CONSÓRCIO LEGADO. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora